Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600080-41.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600080-41.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária, Requerimento, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600080-
41.2024.6.16.0026 que não havendo documentos com fé pública que indiquem satisfatoriamente a
data de filiação ao Partido dos Trabalhadores de Leópolis, na data alegada pela eleitora,
acompanhou os pareceres ministeriais e indeferiu o pedido inicial, nos moldes preconizados pelo
do art. 19 e §§ da Lei nº 9.096/95 (Representação por desídia ajuizada por Andreia de Freitas, com
fulcro no art. 11, § 2º da Res.- TSE 23.596/19 e no art. 19 da Lei n. 9.096/95, em face do Partido dos
Trabalhadores do Município de Leópolis. Alegou em síntese que é filiada ao Partido dos
Trabalhadores de Leópolis desde 06 de dezembro de 2022, conforme ficha de filiação partidária.
Nada obstante, embora não haja dúvida da filiação da Representante ao Partido dos Trabalhadores,
considerando sua intenção em disputar o pleito de 2024, descobriu-se, ao emitir certidão de filiação
partidária, que o PT de Leópolis por equívoco, deixou de comunicar sua filiação à justiça eleitoral
em 2022. Assim, a Representante não se encontra filiada ao PT de Leópolis dentro do prazo do art.
9º da Lei das Eleições, o que enseja a apresentação do presente pedido de desídia. Não bastasse
isso, o diretório municipal do PT de Leópolis por equívoco só realizou a comunicação de sua
filiação em 01 de julho de 2024, trazendo prejuízo a Representante. em função de seu interesse em
concorrer ao pleito vindouro, na condição de pré-candidata ao cargo de vereadora, a
Representante deveria ter seu nome relacionado a lista de filiados do Partido dos Trabalhadores
Até o prazo de filiação de 6 de abril de 2024, o que por desídia do órgão partidário, não ocorreu).
RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDREIA DE FREITAS (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971107
05/09/2024
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.901

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600080-41.2024.6.16.0026 – Leópolis –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ANDREIA DE FREITAS
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.668/2021.
RECONHECIMENTO DA DESÍDIA PELO PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA DATA DE FILIAÇÃO
INFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio, que
indeferiu o pedido de alteração da data de filiação partidária.

1.2 A recorrente alega que se filiou ao Partido dos Trabalhadores em
06/12/2022, mas, por desídia da agremiação partidária, o seu registro
na Justiça Eleitoral só ocorreu em 01/06/2024.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, eis que o partido político reconheceu
a sua desídia e a filiação partidária da recorrente desde 06/12/2022.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Possibilidade de alteração da data de filiação partidária da
recorrente de 01/06/2024 para 06/12/2022.
Num. 43971107 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304044700000042924424
Número do documento: 24090515304044700000042924424
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:54:44

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

3.2 A controvérsia reside na possibilidade de alterar a data de filiação
partidária da recorrente de 01/06/2024 para 06/12/2022, considerando
a alegação de desídia da agremiação em comunicar o ato à Justiça
Eleitoral.

3.3 Segundo entendimento do TSE, documentos unilaterais do partido,
como fichas de filiação e atas partidárias, são insuficientes para
comprovar a data da filiação (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2021).

3.4 No entanto, a Resolução TSE n. 23.668/2021 promoveu alterações
nas disposições da Resolução TSE n. 23.596/2019, que trata das
questões relativas à filiação partidária, assegurando que, reconhecida
a filiação pelo partido ou comprovada por documentos, o juízo deferirá
o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no sistema
FILIA, desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada.

3.5 Neste caso, o partido reconheceu que a filiação ocorreu em
06/12/2022, alegando provável falha no sistema como motivo para a
comunicação tardia à Justiça Eleitoral.

3.6 Além disso, foram apresentados documentos que demonstram a
vinculação ativa da recorrente ao partido desde antes da data
registrada erroneamente, como a certidão emitida pelo Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, atestando que a
recorrente exercia funções partidárias desde 22/01/2024.

3.7 Com base na ausência de indícios de fraude e no reconhecimento
da data correta pelo partido, deve-se acolher a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do
recurso interposto, para que o juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio proceda ao ajuste na filiação da recorrente ao Partido dos
Trabalhadores, fazendo constar a data de 06/12/2022.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Resolução TSE nº
23.668/2021, art. 11, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão nº 63652,
Num. 43971107 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304044700000042924424
Número do documento: 24090515304044700000042924424
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:54:44

Relator: Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Andreia de Freitas em face
de sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio, que indeferiu
o pedido de alteração da data da sua filiação partidária ao Partido dos Trabalhadores.

Em suas razões recursais (ID 43930563), a recorrente sustentou, em síntese,
que: a) se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 06/12/2022, contudo a agremiação
partidária, por desídia, somente comunicou à Justiça Eleitoral em 01/06/2024; b) ao
constatar o equívoco cometido, apresentou pedido de alteração da data de filiação
partidária ao Juízo da 26ª ZE de Cornélio Procópio, o qual foi indeferido; e c) o não
reconhecimento da sua filiação ao Partido dos Trabalhadores em 06/12/2022, inviabilizará
sua pretensão de concorrer ao cargo de vereadora no pleito vindouro. Ao final, pugnou
pelo provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de alteração da data da sua
filiação partidária ao Partido dos Trabalhadores de 01/06/2024 para 06/12/2022.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto, eis que o partido político reconheceu a sua desídia e a filiação
partidária da recorrente desde 06/12/2022 (ID 43938588).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na possibilidade de alteração da data de filiação
partidária da recorrente ao Partido dos Trabalhadores de 01/06/2024 para 06/12/2022.
Num. 43971107 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304044700000042924424
Número do documento: 24090515304044700000042924424
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:54:44

Em suas razões recursais, a recorrente aduziu, em síntese, que se filiou ao
Partido dos Trabalhadores em 06/12/2022, contudo a agremiação partidária, por desídia,
somente comunicou o fato à Justiça Eleitoral em 01/06/2024.

Pois bem.

É notório o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de
filiação, registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária
(AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

No entanto, a Resolução TSE nº 23.668/2021 promoveu alterações nas
disposições da Resolução TSE 23.596/2019, que trata das questões relativas à filiação
partidária, assegurando que:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos
de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no
sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada
pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos,
deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação
constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo da
zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do
partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar
no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação
Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste no
prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação assinada pelo requerente,
apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde
que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o
requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado
do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Como se vê, o prejudicado por desídia ou má-fé da agremiação partidária,
poderá requerer ao juízo da zona eleitoral em que for inscrito, a inclusão do seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que
possam auxiliar no exame do requerimento.

Nota-se, ainda, que, reconhecida a filiação pelo partido ou comprovada por
documentos, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no
sistema FILIA, desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
Num. 43971107 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304044700000042924424
Número do documento: 24090515304044700000042924424
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:54:44

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS. RECONHECIMENTO.
FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má–fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa–fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão nº 63652, Relator: Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024)

Da análise dos autos, verifica-se que foram apresentados os seguintes
documentos, com o intuito de demonstrar que a filiação de Andreia de Freitas ao Partido
dos Trabalhadores ocorreu em 06/12/2022: a) declaração do presidente da comissão
provisória municipal do Partido dos Trabalhadores de Leópolis (ID 43930406 – fl. 3 e ID
43930430); b) ficha de filiação partidária (ID 43930407); c) relação interna dos filiados ao
Partido dos Trabalhadores (ID 43930532), e d) certidão emitida do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, na qual consta que Andreia de Freitas
é secretária de comunicação da comissão provisória do Partido dos Trabalhadores de
Leópolis, desde 22/01/2024 (ID 43930546 – página 5).

No presente caso, o partido político reconheceu que a filiação da recorrente
ocorreu em 06/12/2022, tendo afirmado que não houve a comunicação desse ato à
Justiça Eleitoral, em razão de uma provável falha do sistema (ID 43930430). Veja-se:

Num. 43971107 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304044700000042924424
Número do documento: 24090515304044700000042924424
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:54:44

Não consta dos autos qualquer indício de fraude que desabone as
informações prestadas pela recorrente ou pelo partido político.

Ademais, consta da certidão, emitida pelo Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP, que Andreia de Freitas é secretária de comunicação da
comissão provisória municipal do Partido dos Trabalhadores de Leópolis desde
22/01/2024, o que demonstra a sua relação com a agremiação partidária antes de
01/06/2024, data registrada no Sistema de Filiação Partidária – FILIA como sendo a da
sua filiação ao Partido dos Trabalhadores.

Desse modo, considerando que a filiação da recorrente ao Partido dos
Trabalhadores em 06/12/2022 foi reconhecida pela agremiação partidária, bem como que
não consta dos autos qualquer indício de fraude na data de filiação informada, deve ser
dado provimento ao recurso interposto, para que se proceda ao ajuste na filiação de
Andreia de Freitas ao PT, fazendo constar a data de 06/12/2022.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Andreia de Freitas, para que o juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio proceda ao ajuste na sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, fazendo constar
a data de 06/12/2022.
Num. 43971107 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304044700000042924424
Número do documento: 24090515304044700000042924424
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:54:44

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600080-41.2024.6.16.0026 -
Leópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ANDREIA DE FREITAS - Advogados do RECORRENTE: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971107 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304044700000042924424
Número do documento: 24090515304044700000042924424
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:54:44